Tribunal: STF
Processo: RE 92399
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
ACÓRDÃO. NULIDADE. Acórdão que deixou de enfrentar um dos fundamentos aduzidos na apelação. Omissão questionada em embargos declaratórios rejeitados. Conhecimento e provimento em parte do recurso extraordinário, para anular a decisão omissa.